Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-67.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO DE DECOTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA PARA AMBOS OS APELANTES. RETIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL VERIFICADO. RECURSOS CONHECIDOS, DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, as consequências não são as próprias do delito, pois, ao praticar o crime roubo, os apelantes se valeram também de grave ameaça contra a filha da vítima que, além de ser menor de idade, sofreu situação de estresse posterior ao fato.
2. Tendo em vista que a capa do celular foi encontrada, conforme relatado pela própria vítima em Juízo, o valor de R$ 8 (oito) reais deve ser retirado da indenização fixada, passando-se a constar da condenação o valor de R$ 1.580,00 (mil, quinhentos e oitenta reais).
3. RECURSO CONHECIDOS, DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.